Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE ELEVADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. VENDA DE CRACK. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando a quantidade apreendida com a ré é relevante e mostra-se coeso o conjunto probatório coligido nos autos para a condenação.
2. Viável a valoração negativa da circunstância especial descrita no artigo 42 da Lei de Drogas, quando evidenciada a venda de “crack”, substância entorpecente bastante lesiva à saúde humana e de elevado poder viciante.
3. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado.
4. Recurso conhecido e desprovido.